Tribunal: TJPA
Processo: 0819800-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819800-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO SERGIO CORREA OLIVEIRA

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL Nº 1/2023 – CFO/PMPA. IMPUGNAÇÃO À CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NOS CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada por candidato eliminado de concurso público após correção da prova discursiva, sob alegação de ilegalidade na atribuição de nota à resposta apresentada. O agravante sustenta que a resposta estaria correta com base em jurisprudência e na Lei nº 14.688/2023, e que a banca desconsiderou a previsão editalícia quanto à cobrança de legislação e jurisprudência atualizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido liminar deve ser reformada, em razão de suposta violação ao princípio da isonomia e de ilegalidade na correção da prova discursiva do agravante, considerando a resposta que indicava a “graça” como forma de extinção de punibilidade, à luz da legislação vigente e jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em sede de agravo de instrumento, a análise deve restringir-se ao juízo de acerto ou desacerto da decisão que apreciou o pedido liminar, sem adentrar no mérito da ação principal.
4. A jurisprudência do STF e STJ, notadamente no Tema 485 da repercussão geral, fixa que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de conteúdo de respostas, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou violação ao edital.
5. O edital do certame veda expressamente a cobrança de legislação posterior à sua publicação, sendo a Lei nº 14.688/2023 publicada após o edital, o que inviabiliza sua cobrança.
6. Ausente demonstração de quebra de isonomia ou de erro material manifesto, não há elementos que justifiquem a intervenção judicial.
7. A alegação de que outros candidatos teriam sido beneficiados com atribuição de nota por resposta idêntica não restou comprovada; os documentos apresentados mostram que tais candidatos também não foram pontuados pela mesma resposta.

8. A pontuação atribuída à prova do Agravante não foi zerada, mas não alcançou a nota máxima. Pretender, nesta instância recursal, a substituição do juízo técnico da banca examinadora para atribuir pontuação específica à sua resposta implica indevida ingerência no mérito administrativo, o que não se coaduna com o controle judicial permitido.

9. Não demonstrada probabilidade do direito ou perigo de dano irreparável, inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Paulo Sérgio Corrêa Oliveira, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em face do CEBRASPE.

Na origem, a demanda foi proposta pelo agravante, que é policial militar desde 2014 e atualmente ocupa o posto de soldado da Polícia Militar do Pará (PMPA). O autor participou do certame regido pelo Edital nº 1/2023, tendo sido aprovado na etapa objetiva, mas eliminado na correção da prova discursiva, pois sua resposta foi desconsiderada pela banca examinadora. Segundo ele, a banca deixou de observar adequadamente o edital, o Código Penal Militar (alterado pela Lei 14.688/2023) e a jurisprudência pertinente.

O agravante pleiteava a convocação para as demais etapas do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, organizado pelo CEBRASPE, sustentando ilegalidade na correção de sua prova discursiva.

Alegou, entre outros pontos, que sua resposta à questão discursiva, que indicava a "graça" como forma de extinção de punibilidade, estava correta, já que a "graça" é espécie de indulto individual, conforme reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Afirmou que o edital previa a cobrança de jurisprudência e atualizações legislativas, o que não foi respeitado pela banca examinadora.

Destacou que houve falta de isonomia na correção das provas, já que outros candidatos que deram a mesma resposta e foram pontuados positivamente, bem como que a banca examinadora teria desconsiderado a alteração promovida pela Lei 14.688/2023 no Código Penal Militar, vigente na data da publicação do edital e da realização da prova.

O Juízo de origem, em decisão interlocutória, indeferiu a tutela de urgência por entender ausente a probabilidade do direito alegado.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão recorrida viola o princípio da isonomia, pois a banca atribuiu pontuação a outros candidatos que responderam "graça".

Aduz que a decisão não considerou precedentes relevantes do STF e do STJ, como os casos envolvendo controle judicial sobre critérios de correção de concursos públicos (RMS 73.285/RS), e que a Lei nº 14.688/2023, que alterou o Código Penal Militar, já estava vigente na data da publicação do edital, de modo que deveria ter sido observada pela banca.

Ao final, pleiteia a reforma da decisão para que seja concedida a tutela de urgência, determinando a correção de sua prova discursiva conforme os critérios estabelecidos no edital, na legislação e na jurisprudência aplicável, ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade da questão em litígio.

Em decisão interlocutória, recebi o recurso, mas indeferi o efeito suspensivo pleiteado, por entender que não se verificava, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Face a essa decisão, foi interposto recurso de Agravo Interno, no qual o agravante reiterou os fundamentos do Agravo de Instrumento e da ação originária. Acrescentou novos elementos probatórios extraídos de outro processo judicial, nos quais constaria que a banca examinadora teria atribuído pontuação a candidato que respondeu “graça” em questão idêntica. Reiterou a vigência da Lei nº 14.688/2023 na data de publicação do edital e argumentou que a interpretação da banca é contraditória, pois em outras provas reconheceu a graça como sinônimo de indulto individual. Sustentou ainda que o caso configura exceção ao Tema 485 da repercussão geral do STF (RE nº 632.853/CE), por tratar-se de flagrante ilegalidade e violação ao edital, e não de reavaliação de mérito administrativo.

A parte agravada, CEBRASPE, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Alegou que o edital é a lei do concurso, vinculando candidatos e Administração, e que a legislação com entrada em vigor após a publicação do edital não é objeto de avaliação, conforme subitem 19.21. Sustentou que a resposta do agravante não atendia ao padrão de correção e que não foi demonstrada qualquer ilegalidade manifesta ou quebra de isonomia. Invocou precedentes do STF e STJ que limitam a intervenção judicial à verificação da compatibilidade da questão com o edital, vedada a substituição da banca na avaliação de respostas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, destacando que a Lei nº 14.688/2023 foi publicada após a data do edital e que o item 19.21 deste veda a cobrança de legislação superveniente, inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na conduta da banca examinadora.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado e, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

É importante frisar que, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu ou indeferiu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que emerge da confrontação entre as alegações e as provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O julgador deve se convencer de que o direito é plausível para que se autorize a concessão de efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano de difícil ou impossível reparação tem por escopo tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo que, caso este seja garantido somente ao final da demanda, o resultado poderá se tornar inócuo, não assegurando concretamente o direito buscado.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. Questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação expressa em nosso ordenamento jurídico.

Quanto às razões recursais, o Agravante insurge-se contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava assegurar sua permanência no certame público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará. O agravante alega, em suma, violação ao princípio da isonomia, diante da suposta atribuição de nota a outros candidatos que apresentaram resposta idêntica à sua, indicando a “graça” como causa extintiva de punibilidade. Aduz, ainda, que a resposta estaria em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.688/2023 ao Código Penal Militar. Por fim, sustenta que a decisão recorrida desconsiderou precedentes do Supremo Tribunal Federal, entre eles o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.367.792 e o RMS 73.285/RS.

Por sua vez, a decisão agravada entendeu ausente a probabilidade do direito alegado, especialmente porque a banca examinadora teria agido em consonância com o edital do certame, o qual, em seu subitem 19.21, veda expressamente a cobrança de legislação superveniente à data de sua publicação.

Adentrando à análise do mérito recursal, convém registrar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o controle judicial sobre concursos públicos deve se restringir à verificação da legalidade e da estrita observância do edital, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à banca examinadora na análise do conteúdo das respostas ou na atribuição de notas, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, erro material manifesto ou violação direta às regras do edital.

Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal.

Em casos como o presente, é imprescindível ponderar a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação e correção das provas aplicadas em concursos públicos, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta, erro grosseiro ou violação ao edital.

É importante destacar que o princípio da separação de poderes foi criado com o intuito de coibir a interferência de um Poder em outro, estando previsto no ordenamento jurídico brasileiro representado pela Constituição Federal, em seu art. 2º:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame.

Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância às regras previstas no Edital, a exemplo da vinculação ao conteúdo programático previsto, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

A questão trazida à apreciação nestes autos encontra-se pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do Re n.º 632.853/CE, conforme se verifica da ementa que encimou o referido julgado, da lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015, sob a sistemática da repercussão geral, verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

Nesse sentido, como se observa da reprodução do precedente mencionado, ao Judiciário somente é possível fazer a análise de questões de concurso, de forma excepcional, o que não se verifica
in casu
.

O Edital do certame vincula todos os participantes, ao abarcar todas as suas regras para o ingresso nos cargos públicos, rechaçando todo e qualquer ferimento aos Princípios Constitucionais da Isonomia, Impessoalidade e Legalidade. Em caso de eliminação de candidato do certame, cabe ao Poder Judiciário averiguar, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos e não dos seus critérios, se a conduta do Administrador se amoldou a lei.

Acerca do tema, assim tem se portado a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 15º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS NA CLASSE INICIAL DA CARREIRA DE PROCURADOR(A) DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROVA DISSERTATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. INVALIDADE DE QUESTÕES E DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DIRETO LÍQUIDO E CERTO. 1. Pacificou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em tema submetido à sistemática da repercussão geral (RE nº 632.853), no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”, excepcionado o “juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”, sendo, então, vedada a análise dos critérios de formulação de questões, de correção de provas e de atribuição de notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é precipuamente da administração do certame. 2. Caso em que o que sustenta a Impetrante ora é o rigor excessivo ou erro de avaliação em relação ao conteúdo das respostas apresentadas nas questões da prova dissertativa que destaca, ora o próprio conteúdo das perguntas formuladas, ora são os próprios critérios de correção adotados pela Banca Examinadora, tudo objetivando uma melhoria das notas alcançadas nas provas Dissertativas de Direito Constitucional e Direito Administrativo. 3. Inexistindo evidência de vício nas questões impugnadas, a justificar a excepcional revisão dos atos administrativos da Comissão Examinadora pelo Judiciário, tampouco indício de que tenha a Banca Examinadora aplicado critério diferenciado de correção da prova dissertativa em relação aos demais candidatos, impositiva a denegação da segurança. SEGURANÇA DENEGADA. (Mandado de Segurança Cível, Nº 70085662385, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 14-03-2023).

E mais:

APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR AS RESPOSTAS. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 632853, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Posicionamento do STF (RE n.º 632.853/CE) de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedente do TJPA. 2. Recurso conhecido e improvido. (Apelação Cível nº 0856289-88.2021.814.0301, TJ/PA, Relator: Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, Julgado em 12 de setembro de 2022)

Assim, eventual reavaliação do conteúdo das respostas do agravante configura indevida substituição da banca examinadora, situação repelida pelo entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

No caso em exame, observa-se que o Edital nº 1/2023, que rege o certame, foi publicado em 20 de setembro de 2023, ao passo que a Lei nº 14.688/2023 foi publicada apenas dois dias depois, em 21 de setembro de 2023, com retificação em 27 de setembro de 2023. O edital, em seu subitem 19.21, dispõe que:

19.21 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listadas nos objetos de avaliação constantes Anexo II deste edital.

Logo, a invocação de norma superveniente à publicação do edital, por si só, já compromete a tese central do agravante quanto à alegada correção da resposta com base em legislação vigente, posto que, na forma expressa do edital, tal normativo sequer poderia ser objeto de cobrança.

Além disso, a alegada violação ao princípio da isonomia também não restou demonstrada. Muito embora o Agravante tenha mencionado os autos de nº 0814615-58.2024.814.0000 e nº 0811282-98.2024.814.0000 como exemplos de decisões judiciais em que candidatos teriam recebido pontuação por resposta idêntica, constata-se, da análise com os documentos apresentados, que tais candidatos tiveram suas notas zeradas, mesmo tendo respondido “graça” como causa de extinção da punibilidade.

A pontuação atribuída à prova do Agravante
não foi zerada
, mas não alcançou a nota máxima.
Pretender, nesta instância recursal, a substituição do juízo técnico da banca examinadora para atribuir pontuação específica à sua resposta implica indevida ingerência no mérito administrativo
, o que não se coaduna com o controle judicial permitido.

Ou seja, os exemplos citados não corroboram a tese de tratamento desigual, mas, ao revés, demonstram uniformidade de critério por parte da banca examinadora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 23/09/2025